Tribunal: TJMT
Processo: 0016599-35.2017.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016599-35.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VIVIANE RODRIGUES MOREIS (VÍTIMA), ADRIANA DOS SANTOS LIMA - CPF: 029.699.601-76 (VÍTIMA), TIAGO LUIS GONCALVES DE SOUSA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KAROLINA SOUZA DE ARRUDA - CPF: 060.468.801-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PALAVRA FIRME DAS VÍTIMAS – 2. ALMEJADA ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO – ADEQUADA A FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO
– PREQUESTIONAMENTO
– APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1.
A palavra firme e coerente das vítimas nos crimes patrimoniais reveste-se de especial força probante e a confissão extrajudicial do agente, mesmo retratada em juízo, quando corroborada por outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, constitui elemento idôneo para formar a convicção do julgador, motivo pelo qual dever ser preservada a condenação, não sendo admitida,
in casu
, a aplicação do brocardo
in dubio pro reo.

2. Deve ser mantido o regime inicial fechado se, não obstante fixada pena final superior a quatro anos e inferior a oito anos de reclusão, tratar-se de réu reincidente,
ex vi
do que disciplina o artigo 33, §2.º,
b
do Código Penal (
a contrario sensu
).

3. Integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais prequestionados nas razões de apelação.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

TIAGO LUIS GONÇALVES DE SOUSA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
TIAGO LUIS GONÇALVES DE SOUSA
contra a r. sentença de ID 19953990 proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 16599-35.2017.811.0002 – Código: 505333, que o
condenou
como incurso no
art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
, à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,

no regime inicial
fechado
,

e ao pagamento de
54 (cinquenta e quatro) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 19954450 e ID 19954451, o apelante pretende a
absolvição
com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando que
as provas coligidas aos autos não são suficientes para respaldar a prolação de édito condenatório
, impondo-se a aplicação,
in casu
,

do aforismo jurídico
in dubio pro reo.
N’outra vertente recursal, almeja o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena para o

semiaberto
, e prequestiona a matéria.

Em contrarrazões vistas no ID 19954452 e ID 19954453, o
Parquet
rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 24652043, opinou pelo
desprovimento
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa.

Ao que se depreende dos autos, o apelante
TIAGO LUIS GONÇALVES DE SOUSA, vulgo “Ruivo”
,
foi denunciado e
condenado

pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo,

porque,
no dia 20/05/2017, por volta das 15h45min, no salão de beleza denominado “Bem Estar”, situado na Rua Luzilândia, bairro Jardim Eldorado, na cidade de Várzea Grande/MT, auxiliado por
Karolina Souza de Arruda
, subtraíram coisas alheias móveis consistentes na quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) em dinheiro e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J1, avaliado em R$ 790,00 (setecentos e noventa reais), ambos pertencentes à vítima
Adriana dos Santos Lima
; além de 01 (uma) aliança, avaliada em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e 01 (um) aparelho celular, marca Sony Xperia, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais), pertencentes à vítima
Viviane Rodrigues Moreira
, assim como 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, avaliado em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Segundo a narrativa constante da preambular acusatória, na data fatídica, a vítima
Viviane Rodrigues Moreira
, proprietária do salão de beleza, atendia a cliente
Adriana dos Santos Lima
, momento em que os denunciados, passando-se por clientes, adentraram no estabelecimento e sentaram-se, porém, logo em seguida, o apelante
TIAGO LUIS
, munido de uma arma de fogo, anunciou o assalto e ordenou que todos os presentes se conduzissem para os fundos do imóvel.

Enquanto as vítimas eram rendidas pelo réu, a codenunciada ficou encarregada de recolher os aparelhos celulares e o dinheiro, após o que ambos empreenderam fuga em uma motocicleta.

Feitas essas breves digressões, passo, pois, à análise das teses recursais.

DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
:

Como já exposto, o apelante almeja a absolvição com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP, ao argumento de que o conjunto probatório carreado nos autos é insuficiente para demonstrar a autoria do crime patrimonial a ele imputado, mormente diante da negativa de autoria sustentada; requerendo, assim, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo.

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos, a pretensão absolutória não merece prosperar.

Conquanto não tenha sido objeto de insurgência recursal, faço constar que a
materialidade delitiva
ressai inconteste a partir do boletim de ocorrência (ID 19946470), termo de avaliação indireta (ID 19946490) e dos depoimentos prestados na fase inquisitiva e em juízo pelas vítimas.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientemente aptas a implicar o envolvimento do apelante
TIAGO LUIS GONÇALVES DE SOUSA
na empreitada delitiva e respaldar a sua condenação. Isto porque, ainda na fase inquisitiva, as vítimas
Viviane
e
Adriana
realizaram o
reconhecimento fotográfico positivo do ora apelante
, consoante se infere do termo de reconhecimento de pessoa (
ID 19946473), sendo este ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, as ofendidas
Adriana dos Santos Lima
e
Viviane Rodrigues Moreira
,
ao serem ouvidas pela autoridade judiciária, ratificaram
in totum
as declarações prestadas na fase policial e descreveram pormenorizadamente a dinâmica do fato delituoso, narrando que, naquele dia, o casal de denunciados adentrou no estabelecimento comercial fingindo serem clientes, quando, em dado momento, o apelante anunciou o assalto com uma arma de fogo em mãos, cabendo à corré a tarefa de recolher os objetos subtraídos.

E como se sabe, em se tratando de delito de natureza patrimonial, não raro praticado às ocultas, a palavra da vítima, justamente por conta da clandestinidade da infração, assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, razão pela qual é válida e legítima para amparar eventual édito condenatório, notadamente quando inexistem indícios de que as ofendidas intencionassem incriminar injustificadamente o réu.

Por sua vez,
na etapa extrajudicial
, o apelante
TIAGO LUIS GONÇALVES DE SOUSA
confessou o cometimento do ato ilícito em apreço
, sustentado que estava passando de motocicleta na companhia de
Karolina Souza de Arruda
,

quando verificaram a facilidade de se perpetrar um roubo naquele salão, dada à ausência de movimento na rua. Diante disso, entraram juntos no estabelecimento comercial passando-se por clientes, justamente no intuito de averiguar se haveria algo de valor a ser subtraído, e, logo em seguida, anunciou o assalto, ficando responsável por render as ofendidas enquanto a corré
Karolina
arrecadava os pertences, ao cabo do que foragiram em sua motocicleta de cor preta (ID 19946487).

Todavia,
em
juízo
, retratou-se da confissão para
negar
a prática delitiva
sob o viés de que fora torturado na Delegacia de Polícia para assumir a prática deste e de outros inúmeros delitos.

Nada obstante, além de a negativa de autoria encontrar-se isolada nos autos e ir de encontro com as firmes e seguras declarações das vítimas apontando-lhe como autor da subtração, a Defesa não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de subsidiar a tese de que a confissão policial se encontra viciada pelas sevícias sofridas, já tendo este eg. Tribunal de Justiça decidido em outras ocasiões que, em casos tais
, “
deveria, a defesa, tão logo fosse possível, solicitar a realização de exame de corpo de delito e a instauração do competente procedimento investigatório, de modo que a sua inércia e a inexistência de elementos objetivos de prova afastam a plausibilidade de sua versão
” (TJMT, Ap 13096/2012).

Ademais, consoante entendimento sedimentado desta e. Corte de Justiça, materializado no
Enunciado

Orientativo

n.º 11
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
“a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), exatamente como se dá na hipótese em exame, em que a detalhada confissão extrajudicial do apelante, para além de consonante com as declarações seguras das vítimas nas duas etapas da persecução penal, não foi infirmada pela isolada retratação externada em juízo.

Dessa forma, tenho que a responsabilidade criminal de
TIAGO LUIS GONÇALVES DE SOUSA
pelo delito apurado nestes autos encontra-se suficientemente comprovada, de modo que mantenho incólume a condenação.

DO PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Por derradeiro, melhor sorte não assiste à i. Defesa quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, que deverá ser mantido no fechado, haja vista o
quantum
da reprimenda total imposta pela prática do delito de roubo duplamente majorado [06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão – Súmula n
.
º 269 do Superior Tribunal de Justiça], e a
reincidência específica
devidamente verificada nos autos e não infirmada pela parte, a desautorizar a imposição de regime menos severo,
ex vi
do artigo 33, §2.º, alínea ‘b’, do Código Penal (
a contrario sensu
).

DO PREQUESTIONAMENTO:

Enfim, no tocante ao prequestionamento, muito embora
“o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), verifico que
toda a legislação infraconstitucional discutida nas razões do apelo, foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
TIAGO LUIS GONÇALVES DE SOUSA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na ação penal n.º 16599-35.2017.811.0002 – Cód.: 505333.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020